Tribunal: STF
Processo: RE 82047
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-07
Data de publicação: 1980-10-07

Ementa:
1. Aposentadoria de funcionário público fundada no Ato Institucional nº 1 de 1964. Nos termos do art. 7º, § 4º, desse Diploma político, não pode ela ser objeto de apreciação judicial. Caso em que a Justiça paranaense discutiu e julgou o mérito de tal aposentadoria. 
2. Investigação sumária prevista no Ato Institucional nº 1 de 1964. Pode ser apreciada pelo Judiciário para o controlo das formalidades do seu procedimento. Essas formalidades, contudo, são verificadas objetivamente. Desnecessidade óbvia de inquirição de testemunhas para referido controlo. Não constitui cerceamento de defesa a falta de inquirição de testemunhas para se controlar aquelas formalidades. 
3. Recurso extraordinário provido para se julgar improcedente ação ordinária em que a Justiça paranaense apreciou o mérito do ato de aposentadoria e em que admitiu prova testemunhal para o controlo das formalidades da investigação sumária.